Tribunal: TJBA
Processo: 8075336-19.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECALRAÇÃO EM HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8075336-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RICARDO ALVES SANCHEZ e outros Advogado(s): KEY GONCALVES FERNANDES FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. FURTO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR REALIZADA SEM PRÉVIA OITIVA DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos em favor de RICARDO ALVES SANCHEZ contra acórdão que denegou a ordem em Habeas Corpus, mantendo decisão judicial que autorizou busca e apreensão domiciliar, sem prévia oitiva da defesa (inaudita altera pars), no curso de investigação policial sobre o furto de uma pistola Taurus calibre n.380. A diligência resultou na apreensão do armamento na residência do embargante. O recurso alega omissão do acórdão quanto à suposta ausência de fundamentação da medida invasiva, notadamente por não ter sido observada a regra do contraditório prevista no art. 282, § 3º, do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado deixou de se manifestar sobre a alegada ausência de fundamentação na decisão judicial que deferiu a medida cautelar de busca e apreensão domiciliar sem a oitiva da parte investigada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração se destinam a suprir vícios formais do julgado — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — não sendo instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão, conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a legalidade da medida de busca e apreensão realizada sem prévia oitiva da defesa, concluindo que a decisão de primeiro grau estava devidamente motivada, com indicação de justa causa e contexto fático que justificavam a urgência e a adoção da medida invasiva. 5. Consta expressamente no acórdão que o deferimento da medida cautelar foi baseado em elementos concretos, como imagens de vídeo que registraram a subtração da arma e a subsequente apreensão da res furtiva na residência do investigado, circunstâncias que evidenciaram o risco de frustração da persecução penal e autorizaram a atuação do juízo criminal sem prévia manifestação da defesa. 6. A decisão colegiada consignou, ainda, que não houve violação ao contraditório nem à ampla defesa, pois a medida inaudita altera pars encontra respaldo legal diante da urgência e da necessidade de eficácia da investigação criminal. 7. A alegação de omissão revela mera inconformidade com o resultado do julgamento, não caracterizando vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal." "A decisão que defere medida cautelar de busca e apreensão domiciliar sem prévia oitiva da defesa está devidamente fundamentada quando demonstrada, com base em elementos concretos, a urgência e a necessidade de garantir a eficácia da investigação criminal." "Não configura omissão no acórdão a ausência de nova manifestação sobre questão já expressamente enfrentada e decidida de forma fundamentada." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 3º, e 619. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, HC nº 8011952-58.2019.8.05.0000, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, 1ª Câmara Criminal – 1ª Turma, j. 02.10.2019. Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração nos autos do Habeas Corpus nº 8075336-19.2024.8.05.0000, tendo como embargante Key Gonçalves Fernandes Filho, a favor do paciente RICARDO ALVES SANCHEZ, e como embargado o JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64